Tribunal: STJ
Processo: 0001942-95.2022.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817731 - MG (2024
/0463616-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALTINHO PRATA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que o ora

embargante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente as
razões apresentadas pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial.
3. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 48502e78-4635-4bc0-8a94-375289135cbd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817731 - MG (2024
/0463616-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VALTINHO PRATA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que o ora

embargante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente as
razões apresentadas pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial.
3. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTINHO PRATA contra
acórdão prolatado pela Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim
ementado (e-STJ fl. 610):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o
teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47452533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:38
Código de Controle do Documento: 05bd51e0-f0f7-493f-a19b-230810c55eb3

Alega o embargante a presença de omissão no acórdão embargado, uma
vez que, "embora tenha analisado o recurso interposto, negou provimento, não
manifestando-se quanto ao ponto essencial suscitado, qual seja: a expressa
" (e-STJ fl. 624).
impugnação pela Defesa à incidência da Súmula 83/STJ
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que,
conforme asseverado na decisão monocrática, o embargante não infirmou
especificamente os fundamentos contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
Observa-se que inexiste vício no julgado.
Nesse ponto, percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:38
Código de Controle do Documento: 05bd51e0-f0f7-493f-a19b-230810c55eb3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0463616-5
AREsp 2.817.731 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019429520228130313 10000230002933004
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALTINHO PRATA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VALTINHO PRATA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224548504=5<040=302@
2024/0463616-5 - AREsp 2817731 Petição : 2025/0036445-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:13:16
Código de Controle do Documento: F2424A98-7CFA-4AE0-9733-07E1954C0CF1